Tribunal: TJMT
Processo: 1018438-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018438-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ROSENIL GOMES DA SILVA - CPF: 021.204.201-73 (AGRAVANTE), MARCIA MARIA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 594.761.681-53 (AGRAVANTE), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEVOLUÇÃO DE 90% DO VALOR PAGO – DÚVIDA QUANTO AO VALOR A SER RESTITUÍDO E AO PERCENTUAL DA MULTA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança qual o valor a ser restituído pela Agravada concernente ao desfazimento do contrato de compra e venda, ocorrido em dezembro/2018. Ao menos em princípio, o caso demanda produção de prova.

Diante disso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes, tampouco o perigo de dano ou de difícil reparação, razão pela qual o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1018438-45.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROSENIL GOMES DA SILVA
e
MÁRCIA MARIA RORIGUES DA SILVA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 1.a da Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos
Ação de Restituição de Valor Pago c/c Indenização Por Dano Moral
n.° 1028138-39.2021.8.11.0002 ajuizada em face de
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA.,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a Agravada restitua os valores considerados incontroversos.

Em suas razões recusais, os Recorrentes afirmam que, em 17/12/2015, celebraram com a Recorrida Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de um imóvel no valor de R$ 66.340,24 (sessenta e seis mil trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos), tendo sido quitada a quantia de R$ 21.902,69 (vinte e um mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos).

Relatam que, em dezembro/2018, devido à dificuldade financeira e por descumprimento contratual, os Agravantes decidiram rescindir o negócio jurídico; no entanto, a Agravada se recusou a reembolsar a quantia paga pelo imóvel, ao argumento de que o montante recebido corresponde à multa contratual e as despesas administrativas.

Inconformados, os Agravantes manejaram a Ação originária a fim de, liminarmente, reaver os valores tidos incontroversos, o que foi indeferido pelo juiz singular.

Irresignados, os promitentes adquirentes interpuseram este Instrumental almejando a reforma da decisão
.

Reclamam a restituição imediata dos valores pagos até o momento da desistência do negócio, correspondente à quantia de R$ 19.712,42 (dezenove mil, setecentos e doze reais e quarenta e dois centavos), já decotada a multa pelo arrependimento.

Sustentam que o Superior Tribunal de Justiça/STJ firmou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo,
“que se a resolução do contrato se deu por desistência do comprador, a restituição é parcial, podendo o vendedor reter uma parte, sendo proporcional a retenção do valor de até 10% (dez por cento) do que foi pago”
e que
“em ambos os casos (seja por desistência do comprador ou por inadimplência da construtora), a restituição deve ser imediata”.

Ressaltam que a decisão recorrida acarretará graves prejuízos de ordem financeira aos Recorrentes, pois necessitam da quantia para adquirirem outro imóvel, bem como para o próprio sustento.

Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito ativo para que a Agravada restitua o valor apontado como correto. No mérito, pedem o provimento do recurso confirmando a medida liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 105589961).

A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões; no entanto, deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 110623496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os Agravantes ingressaram com a demanda de origem em desfavor da Agravada, objetivando a rescisão de Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda, bem como pleitearam, liminarmente, pela devolução dos valores pagos até o momento em que desistiram do negócio, apontando se tratar de valor incontroverso.

O juiz singular indeferiu o pedido liminar em razão da necessidade de dilação probatória.

Inconformados, os Agravantes interpuseram o vertente recurso visando a obtenção da tutela vindicada.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Conforme relatado, os Agravantes afirmaram que, até o momento, pagaram pelo imóvel a quantia de R$ 21.902,69 (vinte e um mil novecentos e dois reais e sessenta e nove centavos). Diante disso, pretendem reaver 90% (noventa por cento) deste valor, por entenderEM que é incontroverso.

Noutra vértice, os Agravantes asseguram que a Agravada se negou a restituir os valores adimplidos, ao argumento de que todo o valor vertido pelos Agravantes se referem à multa contratual e às despesas administrativas.

Com efeito, e
m que pesem às alegações tecidas pelos Recorrentes,
não há como aferir, com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, qual o real valor adimplido pelos Agravantes e qual o montante a ser descontado a título de multa, sendo temerária qualquer determinação de devolução dos valores neste momento processual.

Nesse prisma, do cotejo dos elementos trazidos neste Instrumental, vejo que para o deslinde da demanda é necessária maior dilação probatória para que possa aferir, com maior clareza, a quantia a ser restituída aos Agravantes.

Do mesmo modo, não vislumbro o perigo de dano alegado, eis que denota-se dos autos que o contrato foi rescindido em dezembro/2018; no entanto, somente agora ingressaram com a demanda visando a devolução dos valores tidos incontroversos.

Nessa perspectiva, se os Agravantes não demonstraram de forma inconteste a verossimilhança em suas alegações, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.

À propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REVISIONAL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA DE URGÊNCIA – RESCISÃO, ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – REQUISITOS AUSENTES. A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano” ou o “risco ao resultado útil do processo”. Se a pretensão de rescisão do contrato está condicionada à culpa exclusiva da parte Ré pela oneração excessiva do valor das prestações, o que demanda dilação probatória para ser aferido, não há falar em abstenção de negativação do nome da Autora em caso de inadimplência. O ajuizamento de ação com escopo de reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais e revisar o valor da dívida não tem o condão de descaracterizar a mora. A fim de evitar os efeitos da mora, as parcelas devem continuar sendo pagas no valor, tempo e modo contratados. Ausente a probabilidade do direito, nem há que perquirir sobre a urgência a fundamentar a concessão da tutela já que os requisitos legais são cumulativos. (TJ-MG – AI: 10000205314297001, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 09/12/2020, 20.a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2020).

Nesse contexto, a decisão objurgada não merece reparos, eis que, na espécie, é pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o processo seja guarnecido de maiores elementos a viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021